Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706083-91.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME HENRIQUE DE SA MENDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME HENRIQUE DE SÁ MENDES contra o v. acórdão exarado sob o ID 78746890, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, a ele deu provimento, para reformar a sentença de origem, garantindo a inscrição do autor no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFO/PMDF), regido pelo Edital n. 03/2025 - DGP/PMDDF, independentemente da limitação etária prevista na legislação de regência e no edital. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 78792458, aduz que o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido expresso de condenação dos apelados em honorários de sucumbência. Sustenta que, embora a sentença tenha julgado liminarmente improcedente a ação judicial, com fundamento no artigo 332, inciso II, o Código de Processo Civil, o pedido de fixação de honorários é cabível em sede recursal, pois houve resistência das partes apeladas ao apresentarem contrarrazões ao recurso. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se a omissão apontada, com a fixação de honorários sucumbenciais em favor do embargante, em percentual não inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026 às 15:14:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora